Tribunal: TRF3
Processo: 5107950-94.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5692705-67.2019.4.03.9999, Rel. Juíza Federal Convocada Giselle de Amaro e França, 10a Turma, j. 09.06.2021, DJEN 15.06.2021; STF, RE 870.947 (tema de repercussão geral); STJ, Súmula 111.
Data de julgamento: 2021-06-09

Inteiro teor:
335/689)

5107950-94.2024.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5107950-94.2024.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: CLEUSA DOS SANTOS CAMARGO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE LABORAL. ANÁLISE BIOPSICOSSOCIAL. DESCONSIDERAÇÃO FUNDAMENTADA DO LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária, ao fundamento de ausência de incapacidade laboral, sustentando a parte autora a existência de incapacidade total e permanente com base no conjunto probatório e requerendo a reforma integral do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há 2 questões em discussão: (i) definir se a conclusão do laudo pericial judicial, que afastou a incapacidade laboral, deve prevalecer diante dos demais elementos probatórios; (ii) estabelecer se, consideradas as condições pessoais e sociais da segurada, está caracterizada incapacidade total e permanente apta a ensejar a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O juiz não está adstrito ao laudo pericial, devendo valorar a prova técnica em conjunto com os demais elementos dos autos, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC.

4.A conclusão pericial que afasta a incapacidade perde força probatória quando se mostra genérica e dissociada dos dados clínicos constatados e da realidade ocupacional da segurada.

5.A existência de patologias osteomusculares, lesões estruturais e limitações funcionais, reconhecidas pelo próprio perito, evidencia comprometimento da capacidade laboral, especialmente em atividade que exige esforço físico.

6.Documentos médicos particulares e histórico de concessão administrativa anterior de auxílio-doença corroboram a existência de incapacidade, constituindo conjunto probatório robusto em sentido contrário ao laudo judicial.

7.A análise da incapacidade deve observar critérios biopsicossociais, considerando idade avançada, baixa escolaridade e histórico profissional restrito a atividade braçal.

8.Incapacidade parcial, em contexto de vulnerabilidade social e profissional, pode equivaler, na prática, à incapacidade total e definitiva para o trabalho.

9.O princípio in dubio pro misero orienta a interpretação do conjunto probatório em favor do segurado, especialmente em matéria previdenciária.

10.A ausência de prova de recuperação da capacidade laboral autoriza a fixação do termo inicial do benefício na data subsequente à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso provido.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; CPC, arts. 371, 435, 464, 479 e 493; Lei no 8.213/91, arts. 15, 25, I, 26, II, 27-A, 42, 59 e 151; Lei no 9.289/96, art. 4o, I; Lei Estadual no 3.779/09, art. 24, §§ 1o e 2o; CPC, art. 85, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5692705-67.2019.4.03.9999, Rel. Juíza Federal Convocada Giselle de Amaro e França, 10a Turma, j. 09.06.2021, DJEN 15.06.2021; STF, RE 870.947 (tema de repercussão geral); STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5107950-94.2024.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: CLEUSA DOS SANTOS CAMARGO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - MS11078-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação objetivando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou de auxílio por incapacidade temporária.

A r. sentença (ID 310563116) julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que não restou constatada a incapacidade laboral, seja de natureza permanente ou temporária. Em razão da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em virtude da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Apelou a parte autora (ID 310563120), alegando, em síntese, que a r. sentença merece reforma integral, uma vez preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, ou, subsidiariamente, de auxílio por incapacidade temporária, sustentando que as provas constantes dos autos demonstram que sua incapacidade é total e permanente. Requer, ainda, a aplicação do artigo 479 do Código de Processo Civil, a fim de que o julgador forme sua convicção com base no conjunto probatório, bem como a observância do princípio in dubio pro misero.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso I, garante cobertura à incapacidade laboral.

Dispõe a Lei Federal no 8.213/91, de 24-07-1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão”.

Conforme se pode ver, a Lei de Benefícios estabelece que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) é direito do segurado que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

A implantação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige carência de 12 (doze) contribuições mensais nos termos dos artigos 25, inciso I, da Lei Federal no 8.213/91.

Não se exige carência “nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado”, conforme artigo 26, inciso II, da Lei de Benefícios.

Também independe de carência, para a concessão dos referidos benefícios, nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido por uma das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei.

É oportuno observar que a patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no RGPS não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

A lei determina que para o implemento dos benefícios em tela, é de rigor a existência do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as respectivas contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a situação em que se encontra, nos termos do art. 15 da Lei Federal no 8.213, in verbis:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o. O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o. Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

Observa-se, desse modo, que o §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso da graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

O §2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Na hipótese de perda de qualidade de segurado, é viável a implantação do benefício mediante prova do cumprimento de metade da carência, conforme artigo 27-A, da Lei Federal no 8.213/91.

Em se tratando de benefícios por incapacidade, a comprovação do fato se faz por meio de prova pericial, salvo se desnecessária em vista de outras provas produzidas (CPC, art. 464).

Ainda quanto às provas, é oportuno ressaltar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, na medida em que, a teor do art. 479 do CPC: “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

Contudo, é igualmente certo afirmar que a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que não englobe a questão jurídica em debate, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto.

À vista do exposto, examina-se o caso concreto.

A qualidade de segurado e o cumprimento da carência não foram impugnados.

Inicialmente, cumpre registrar que, embora a regra processual limite a produção probatória em sede recursal, admite-se, em caráter excepcional, a juntada de documentos novos, especialmente em demandas previdenciárias que versam sobre incapacidade laboral, porquanto o estado de saúde do segurado constitui situação fática dinâmica, sujeita a alterações ao longo do tempo, devendo ser considerado pelo julgador à luz dos arts. 435 e 493 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região tem reconhecido a necessidade de apreciação de fatos supervenientes, evidenciando que a análise judicial deve refletir a realidade contemporânea do segurado, conforme se extrai do seguinte julgado:

ApCiv: 56927056720194039999, Rel. Juiz Federal Convocado GISELLE DE AMARO E FRANCA, Data de Julgamento: 09/06/2021, 10a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 15/06/2021: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE . FATO SUPERVENIENTE. APOSENTADORIA POR IDADE. 1. Cabe ao Magistrado, no uso do seu poder instrutório, deferir ou não determinada prova ou sua complementação, de acordo com a necessidade para formação do seu convencimento, não havendo que se falar em cerceamento de defesa se o Juízo sentenciante entendeu suficientes os elementos contidos no laudo pericial apresentado . 2. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. Por sua vez, a aposentadoria por invalidez será concedida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 3 . Laudo pericial conclusivo pela inexistência de incapacidade para o trabalho. 4. Não se pode confundir o fato do perito reconhecer os males sofridos, mas não a inaptidão para o trabalho, pois nem toda patologia apresenta-se como incapacitante. 5 . Conquanto o sistema da livre persuasão racional permita ao julgador não se vincular às conclusões periciais, não se divisa do feito nenhum elemento que tenha o condão de desconstituir o laudo apresentado. 6. É certo que, se algum fato constitutivo, ocorrido no curso do processo autorizar a concessão do benefício, é de ser levado em conta, competindo ao Juiz ou à Corte atendê-lo no momento em que proferir a decisão (Art. 493, do CPC) . 7. Somados os períodos de trabalho registrados no CNIS, a autora cumpre a carência legal exigida para o benefício de aposentadoria por idade, que é de 168 meses e, tendo completado 65 anos, atende também ao requisito etário, nos termos do Art. 48, caput, da Lei 8.213/91 . 8. A concessão do benefício de aposentadoria por idade, ao invés de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, não configura julgamento ultra ou extra petita, vez que a lei que rege os benefícios securitários deve ser interpretada de modo a garantir e atingir o fim social ao qual se destina. O que se leva em consideração é o atendimento dos pressupostos legais para a obtenção do benefício, sendo irrelevante sua nominação. Precedentes do STJ . 9. A correção monetária, que incide sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências, e os juros de mora devem ser aplicados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 10. Os juros de mora incidirão até a data da expedição do precatório/RPV, conforme decidido em 19 .04.2017 pelo Pleno do e. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 579431, com repercussão geral reconhecida. A partir de então deve ser observada a Súmula Vinculante no 17 . 11. Tendo a autoria decaído de parte do pedido, devem ser observadas as disposições contidas no inciso II,do § 4o e § 14, do Art. 85, e no Art. 86, do CPC . 12. Apelação provida em parte.

O ponto central do recurso reside na correta avaliação da capacidade laboral da autora. Em suas razões recursais, a autora alega que a conclusão da pericia médica judicial foi manifestamente contrária a toda a documentação médica constante nos autos.

Observa-se que o laudo pericial judicial, realizado em 24 de novembro de 2023 (ID 310563107), foi a única base para a improcedência do pedido. O perito, Dr. Fábio da Hora Silva, concluiu que, “em atual perícia não foi constatado incapacidade para atividade habitual”. Essa conclusão, no entanto, não pode ser lida de forma isolada do restante do próprio laudo e do contexto dos autos.

O mesmo perito reconheceu que a autora é portadora das patologias alegadas na inicial, listando os CIDs M47.0 (Síndromes de compressão da artéria espinhal), M54.5 (Dor lombar baixa) e M75 (Lesões do ombro). Mais do que isso, ao descrever o exame de ultrassonografia do ombro direito, datado de 10/06/2023, o expert transcreveu achados objetivos e relevantes, como a “ruptura parcial do tendão do supraespinhal, associado a tendinopatia das suas fibras remanescentes” e “sinais de artrose acromioclavicular”. Durante o exame físico, ele próprio constatou “discreta limitação à abdução, rotação e redução ADM [amplitude de movimento] à elevação” do membro superior direito.

Surge, então, uma dissonância entre os dados objetivos coletados e a conclusão final. O perito constata doenças crônicas musculoesqueléticas, lesão estrutural no ombro e limitação de movimento, mas, afirma que não há incapacidade para a "atividade habitual". O laudo falha em detalhar o porquê de tais condições, que notoriamente causam dor e limitação funcional, não impactarem a capacidade de uma trabalhadora doméstica de 66 anos, à época da perícia, cuja profissão exige esforço físico contínuo, movimentos repetitivos, levantamento de peso e uso constante dos membros superiores e da coluna. A conclusão do perito se mostra, portanto, genérica e desvinculada da realidade ocupacional da segurada, o que enfraquece sobremaneira sua força probatória.

O artigo 479 do Código de Processo Civil estabelece que “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo”. Esse dispositivo consagra o princípio da persuasão racional, que veda a adesão acrítica e automática do julgador às conclusões periciais. O perito é um auxiliar da justiça, e seu parecer é um meio de prova, valioso, mas não absoluto.

No caso em tela, a sentença de primeiro grau abdicou de seu dever de analisar criticamente a prova pericial e de confrontá-la com os demais elementos dos autos, violando a essência do referido artigo.

A autora apresentou uma série de documentos médicos que apontam em direção oposta à do laudo judicial. O atestado médico do Dr. João Eduardo A. Millan, datado de 08/05/2024, informa que a paciente está "liberada por período indeterminado", indicando uma incapacidade sem previsão de retorno (ID 310563121). O atestado da Dra. Cinthia de Fatima Lopes de Aquino, de 14/05/2024, descreve um quadro complexo com múltiplas patologias, incluindo hipertensão arterial sistêmica, dor crônica e acompanhamento com ortopedista (ID 310563121). Some-se a isso o fato de que a própria autarquia previdenciária reconheceu a incapacidade da autora poucos meses antes do ajuizamento da ação, concedendo-lhe auxílio-doença (NB 642.926.949-7) pelo período de 13/03/2023 a 18/04/2023, em razão da mesma patologia (CID M54.5 - Dor lombar baixa), conforme o histórico do Dossiê Médico (ID 310563112). A cessação do benefício e a posterior negativa administrativa se basearam em perícias que, assim como a judicial, podem ter se limitado a uma análise puramente clínica, sem a devida contextualização. O conjunto de documentos médicos particulares, somado ao histórico de benefício anterior, constitui um corpo probatório robusto que não poderia ter sido simplesmente descartado pela sentença, como o foi.

A análise da incapacidade em matéria previdenciária não se resume a um diagnóstico clínico, ela é, fundamentalmente, uma avaliação da possibilidade de o segurado prover seu próprio sustento por meio do trabalho. Para tanto, é indispensável analisar as condições pessoais e sociais do indivíduo.

A autora, contava com 66 anos à época da perícia e hoje se aproxima dos 69 anos de idade. Possui um nível de escolaridade baixíssimo, tendo cursado apenas a primeira série do ensino fundamental. Sua vida laboral foi inteiramente dedicada a atividades domésticas, uma ocupação que exige vigor físico e que se torna progressivamente mais difícil com o avanço da idade e o surgimento de doenças osteomusculares degenerativas.

Diante desse cenário, conclui-se que a autora não possui capacidade laborativa. Mesmo que a sua incapacidade, sob uma ótica estritamente médica, fosse considerada "parcial" (o que já é questionável, dadas as lesões e dores crônicas), para uma senhora idosa, com educação mínima e qualificação profissional restrita a um trabalho braçal, essa incapacidade "parcial" se converte, na prática, em uma incapacidade total e definitiva. Não há qualquer possibilidade real de reabilitação profissional para outra atividade que lhe garanta a subsistência, nem de reinserção no mercado de trabalho formal. Exigir que ela continue a exercer a atividade de doméstica, com dores crônicas e lesões no ombro e na coluna, seria impor-lhe um sacrifício desumano e incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana, pilar de nossa Constituição e do sistema de seguridade social.

Portanto, em aplicação conjunta do princípio in dubio pro misero e da necessária análise biopsicossocial da incapacidade, concluo que o conjunto probatório, interpretado à luz das condições pessoais da autora, aponta inequivocamente para a existência de incapacidade total e permanente para o trabalho.

Reconhecida a incapacidade total e permanente da autora, faz ela jus à concessão da Aposentadoria por Incapacidade Permanente.

Quanto ao termo inicial do benefício (DIB), a autora postula sua fixação na data imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença anterior, ou seja, em 19 de abril de 2023. Considerando que não há nos autos qualquer evidência de recuperação da capacidade laboral nesse ínterim e que as patologias são de natureza crônica e degenerativa, é razoável presumir que a incapacidade que justificou o benefício anterior persistiu ininterruptamente. Portanto, acolho o pedido para fixar a DIB em 19/04/2023.

As parcelas vencidas apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observando-se o decidido nos autos do RE 870.947 até a edição da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente a taxa Selic, acumulada mensalmente, ficando vedada a incidência da taxa Selic com juros e correção monetária.

Com a reforma da sentença e a procedência do pedido, a sucumbência inverte-se. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os quais, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC, e da Súmula 111 do STJ, fixo em percentual a ser definido na fase de liquidação do julgado, incidente sobre o valor das prestações vencidas até a data de prolação deste acórdão.

As autarquias são isentas do pagamento de custas na Justiça Federal, a teor do disposto no artigo 4o, inciso I, da Lei 9.289/96. Ocorre que, inobstante tal fato, a normatização sobre a respectiva cobrança nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da competência delegada, nos termos do artigo 1o, § 1o, do mesmo diploma legal, é delegada à legislação estadual.

Desta feita, quanto aos processos que tramitaram no Estado do Mato Grosso do Sul, tal qual o presente, é de se atribuir ao INSS o ônus do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 24, §§ 1o e 2o da Lei 3.779/09, ressaltando-se que o recolhimento deve ser exigido somente ao final da demanda, do vencido.

Ante o exposto, dou provimento à apelação para julgar procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o INSS a conceder à autora, o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, com data de início do benefício (DIB) fixada em 19 de abril de 2023, condenar o INSS ao pagamento das parcelas vencidas desde a DIB, com correção monetária e juros de mora nos termos da fundamentação, condenar o INSS ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, a serem fixados em fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 3o e § 4o, II, do CPC, incidentes sobre as parcelas vencidas até a data deste acórdão (Súmula 111 do STJ).Determino, ainda, a imediata implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias, independentemente do trânsito em julgado, dada a natureza alimentar da prestação e o risco de dano irreparável. Oficie-se à Agência da Previdência Social responsável para cumprimento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE LABORAL. ANÁLISE BIOPSICOSSOCIAL. DESCONSIDERAÇÃO FUNDAMENTADA DO LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária, ao fundamento de ausência de incapacidade laboral, sustentando a parte autora a existência de incapacidade total e permanente com base no conjunto probatório e requerendo a reforma integral do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há 2 questões em discussão: (i) definir se a conclusão do laudo pericial judicial, que afastou a incapacidade laboral, deve prevalecer diante dos demais elementos probatórios; (ii) estabelecer se, consideradas as condições pessoais e sociais da segurada, está caracterizada incapacidade total e permanente apta a ensejar a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O juiz não está adstrito ao laudo pericial, devendo valorar a prova técnica em conjunto com os demais elementos dos autos, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC.

4.A conclusão pericial que afasta a incapacidade perde força probatória quando se mostra genérica e dissociada dos dados clínicos constatados e da realidade ocupacional da segurada.

5.A existência de patologias osteomusculares, lesões estruturais e limitações funcionais, reconhecidas pelo próprio perito, evidencia comprometimento da capacidade laboral, especialmente em atividade que exige esforço físico.

6.Documentos médicos particulares e histórico de concessão administrativa anterior de auxílio-doença corroboram a existência de incapacidade, constituindo conjunto probatório robusto em sentido contrário ao laudo judicial.

7.A análise da incapacidade deve observar critérios biopsicossociais, considerando idade avançada, baixa escolaridade e histórico profissional restrito a atividade braçal.

8.Incapacidade parcial, em contexto de vulnerabilidade social e profissional, pode equivaler, na prática, à incapacidade total e definitiva para o trabalho.

9.O princípio in dubio pro misero orienta a interpretação do conjunto probatório em favor do segurado, especialmente em matéria previdenciária.

10.A ausência de prova de recuperação da capacidade laboral autoriza a fixação do termo inicial do benefício na data subsequente à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso provido.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; CPC, arts. 371, 435, 464, 479 e 493; Lei no 8.213/91, arts. 15, 25, I, 26, II, 27-A, 42, 59 e 151; Lei no 9.289/96, art. 4o, I; Lei Estadual no 3.779/09, art. 24, §§ 1o e 2o; CPC, art. 85, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5692705-67.2019.4.03.9999, Rel. Juíza Federal Convocada Giselle de Amaro e França, 10a Turma, j. 09.06.2021, DJEN 15.06.2021; STF, RE 870.947 (tema de repercussão geral); STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão